Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RESTRIÇÃO EM IMÓVEL. PENALIDADE DE PERDIMENTO. JUÍZO CRIMINAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. CONFIRMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconhecendo a ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do juízo quanto o pedido inicial, julgou extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. No pedido inicial, o autor requer o levantamento do gravame averbado na matrícula do imóvel pelo 3o ofício de registro de imóveis do DF, em obediência a decisão judicial proferida no bojo processo criminal de n. 13089-93, que tramitou junto ao juízo da 2a Vara de entorpecentes de Brasília e indenização por dano moral decorrente o ocorrido. Em suas razões (ID 53481221) o recorrente sustenta que a pretensão “é que os órgãos manifestam sobre a NULIDADE DE UM ATO JURÍDICO, desprovido de qualquer teor de legitimidade, pois, o Estado não pode privar alguém de seu bem sem qualquer procedimento legal”. Aduz que cabe ao juízo a análise da ilegalidade da restrição ao imóvel feito pelo Juízo Criminal a fim de que possa inventariar. Argumenta que seu pai (proprietário do imóvel) não foi parte na ação e que a família nunca soube de qualquer restrição sobre o bem. Requer, a reforma da sentença para processamento da ação.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 53481224).
III – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Verificada a documentação apensada aos autos (ID 53729228), concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.
IV – Na situação em exame verifica-se que a penalidade de perdimento do bem objeto dos autos decorreu de ação criminal sob o n. 13.089/93, que tramitou na 2a Vara de Entorpecentes de Brasília. Assim como firmado pelo Juízo de origem, a competência para desconstituição de sentença criminal ou revisão é do Juízo criminal que o determinou. Assim, incompetente o Juizado para resolução da pretensão requerida.
V – Com relação ao dano moral, tendo em vista que a análise do dano depende da apreciação da restrição no imóvel resta, portanto, prejudicada.
VI – A ilegitimidade passiva resta comprovada ante a ausência de relação jurídica obrigacional entre o recorrente e os requeridos, pois o gravame não foi determinado ou realizado pelos recorridos e que não podem retirá-la sem ordem do Juízo competente.
VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.